Tribunal: TJBA
Processo: 8001645-12.2024.8.05.0213
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8001645-12.2024.8.05.0213 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COM, REGISTRO PÚBLICO E ACID DE TRAB. DE RIBEIRA DO POMBAL - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE BANZAE e outros Advogado(s):WENDEL CONCEICAO DE SOUZA ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA GUARDA MUNICIPAL. EXAME PSICOTÉCNICO. INAPTIDÃO. ILEGALIDADE DO TESTE APLICADO (TEPIC-M). PARECER DESFAVORÁVEL NO SATEPSI/CFP. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA DEVOLUTIVA TEMPESTIVA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, OBJETIVIDADE E AMPLA DEFESA. SÚMULA VINCULANTE Nº 44 DO STF. SENTENÇA CONFIRMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança em favor de HUGO RAPHAEL DOS SANTOS SOUZA contra ato do MUNICÍPIO DE BANZAÊ e do INSTITUTO AÇÃO, anulando o ato de exclusão do candidato do concurso público (Edital nº 01/2023) para o cargo de Guarda Municipal, após ter sido considerado "inapto" em avaliação psicológica eivada de nulidades. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. 2. A questão consiste em verificar a legalidade da etapa de avaliação psicológica, especificamente quanto à utilização de teste de memória (TEPIC-M) com validade expirada/desfavorable perante o Conselho Federal de Psicologia e a negativa de acesso aos motivos da reprovação antes do prazo recursal administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A validade do exame psicotécnico em concursos públicos pressupõe a observância de quatro requisitos: previsão em lei, objetividade dos critérios, publicidade e recorribilidade (Precedentes do STF e STJ). 4. Restou comprovada a utilização do teste TEPIC-M, o qual possuía, à época do certame, parecer desfavorável no Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI), o que retira a base científica e a objetividade exigidas para o ato administrativo. 5. A ausência de disponibilização da entrevista devolutiva em tempo hábil para a interposição de recurso administrativo configura cerceamento de defesa e viola o princípio do contraditório (Art. 5º, LV, CF). 6. Nos termos da Súmula Vinculante nº 44 do STF, a subjetividade e a falta de transparência em exames psicotécnicos tornam o ato de exclusão ilegal, ensejando a intervenção do Poder Judiciário para garantir o direito à reavaliação por critérios válidos. 7. O ente público, ao publicar edital de convocação para nova avaliação (ID 90903134) em cumprimento à liminar, corroborou a necessidade de retificação do procedimento administrativo anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença confirmada. Tese de julgamento: 1. É nulo o exame psicotécnico realizado mediante a aplicação de testes que possuam parecer desfavorável ou estudos de validade vencidos perante o Conselho Federal de Psicologia (SATEPSI). 2. A Administração Pública deve garantir ao candidato o acesso detalhado aos motivos da inaptidão em tempo hábil para o exercício do recurso administrativo, sob pena de nulidade por cerceamento de defesa. 3. A ausência de objetividade e publicidade nos critérios de avaliação psicológica viola o princípio da impessoalidade e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV; 37, caput. Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º. Súmula Vinculante nº 44 do STF. Jurisprudência relevante citada: (TJ-SP - Apelação Cível: 10189821720228260053 São Paulo, Relator.: Flora Maria Nesi Tossi Silva, Data de Julgamento: 04/10/2024, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2024) (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00869048920158140112 17294876, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 27/11/2023, 1ª Turma de Direito Público) Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001645-12.2024.8.05.0213, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS REL. DE CONSUMO, CÍVEIS, COM, REGISTRO PÚBLICO E ACID DE TRAB. DE RIBEIRA DO POMBAL - BA e como apelada MUNICIPIO DE BANZAE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONFIRMAR a SENTENÇA em sede de reexame necessário, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. Salvador, . 11/So